Tribunal: TJBA
Processo: 8079748-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079748-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAKSON DOS SANTOS CONCEICAO e outros Advogado(s): TIAGO SILVA DE CRISTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFASTADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de Jakson dos Santos Conceição contra ato do Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente. Narra a denúncia: “No dia 23 de abril de 2024, por volta das 22h, na Praça Raimundo Santana Gomes, localizada no centro da cidade de Santa Brígida/BA, o denunciado José da Silva Santos, agindo de forma livre e consciente, matou José Alves da Silva, empregando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nas circunstâncias de tempo, local e espaço supramencionados, durante os festejos da tradicional Festa de São Jorge, em que havia uma concentração de aproximadamente 40 pessoas na referida praça, a vítima e o denunciado consumiam bebidas alcoólicas juntos. Em determinado momento, após uma breve interação entre ambos, o denunciado iniciou uma briga, desferindo um soco contra o rosto da vítima. A agressão inicial fez com que a vítima caísse ao chão, desmaiada e indefesa. Aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima, o denunciado desferiu vários golpes com os pés, pisando repetidamente na cabeça de José Alves da Silva, causando-lhe ferimentos graves que resultaram no seu óbito. Segundo relatos de testemunhas oculares, o denunciado agiu com frieza e brutalidade, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da vítima. Apesar de algumas testemunhas terem tentado socorrer a vítima após o término das agressões, José Alves da Silva não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito momentos depois. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação do denunciado ao desferir socos e iniciar a briga, enquanto estavam conversando durante uma festa. O uso da força física desproporcional, associado ao estado de vulnerabilidade da vítima — que se encontrava desmaiada no chão — evidencia a referida qualificadora. Além disso, conforme narrado pelas testemunhas e corroborado pelo laudo pericial, o denunciado empregou meio cruel, já que ‘pisou’ na cabeça da vítima por diversas vezes, causando sofrimento exacerbado.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo, a ensejar relaxamento da prisão preventiva; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar diante das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime imputado, destacando-se a brutalidade da conduta, o risco à ordem pública e a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias da infração penal. 4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o andamento do feito demonstra regularidade e ausência de desídia estatal, sendo justificadas as intercorrências processuais, como o adiamento da audiência em razão de feriado municipal e readequação de pauta. 5. Em se tratando de processo submetido ao Tribunal do Júri, cuja complexidade é reconhecida, prazos mais dilatados não configuram automaticamente ilegalidade, devendo-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. 6. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade, bons antecedentes) não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para sua imposição. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão que manteve a custódia, tampouco desnecessidade da medida cautelar máxima, sendo inaplicáveis, no caso, medidas cautelares alternativas à prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando demonstrados fundamentos concretos de garantia da ordem pública, especialmente em casos de homicídio qualificado praticado com extrema violência.” “A alegação de excesso de prazo na tramitação do processo deve ser analisada à luz da complexidade do feito, da ausência de desídia estatal e da razoabilidade temporal da marcha processual.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJBA, HC 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, pub. 04.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8079748-56.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado TIAGO SILVA DE CRISTO (OAB/PE n.º 35.449) em favor do paciente JAKSON DOS SANTOS CONCEICAO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4